Tribunal: TJMT
Processo: 1007723-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007723-41.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADO(S):
MILENA COSTA SANT ANNA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na Ação de Revisão de Consumo c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência no 1012538-55.2021.8.11.0041 ajuizada por MILENA COSTA SANT ANNA, contra a decisão que deferiu a medida pleiteada para determinar que a requerida suspenda a cobrança das faturas a partir do mês de julho/2020 e se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel em razão dos débitos das faturas mencionadas, até julgamento da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado até o limite de R$ 5.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto à verossimilhança da alegação (aumento do consumo de energia elétrica), uma vez que a parte autora/agravada possui o cadastro de baixa renda.
Conforme bem destacado na decisão recorrida “Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se verifica pelos documentos colacionadas no processo, que as faturas emitidas pela ré referentes aos meses de abril, maio e junho de 2020, foram em valores de R$ 243,54, R$ 204,45 e R$ 123,94, respectivamente, passando ao valor de R$ 399,92 no mês de julho de 2020, aumentando mês a mês, chegando ao valor de R$ 510,46 no mês de novembro de 2020, prosseguindo nos próximos meses com valores mais altos que os cobrados nas faturas iniciais, demonstrando a possibilidade da existência de alguma irregularidade.
Além disso, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é essencial à vida cotidiana da parte autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado.” (ID 86210453), ou seja, neste momento não resta evidenciada a probabilidade do direito.
Ademais, a magistrada singular consignou que a autora deverá efetuar o depósito judicial sobre os meses discutidos, no valor da média das três últimas faturas que reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da medida, autorizando o levantamento pela parte requerida/agravante.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora